Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DAS QUOTAS DA SOCIEDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS. CONSTRIÇÃO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para efetivar a constrição das quotas da sociedade, faz se necessário o esgotamento das buscas e diligências para localização de bens particulares dos sócios e passíveis de penhora, como de fato ocorreu no caso.
2. Ademais, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde para o cumprimento das suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros.
3. Conforme previsto no artigo 805, parágrafo único do CPC: “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Por analogia, a pessoa jurídica tinha o dever de informar sobre a existência de bens de seus sócios, natureza e localização, para galgar sucesso na pretensão de desconstituir a penhora sobre o capital integralizado.
4. À luz da Lei Adjetiva, é plenamente possível a penhora das quotas sociais da empresa.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.